Tribunal: TJPA
Processo: 0803244-84.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0803244-84.2018.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESTADO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, FRANCISCO NALDO SANTOS NERE

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO EM NOME DO APELADO OBTIDO MEDIANTE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DEVER DO BANCO DE ARCAR COM OS DÉBITOS VINCULADOS AO VEÍCULO FINANCIADO, INCLUINDO IPVA, LICENCIAMENTO E SEGURO DPVAT. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS AO RECORRIDO. FATOS QUE ULTRAPASSAM MEROS ABORRECIMENTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO TENDO EM CONTA OS CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E CARÁTER PEDAGÓGICO DA REPARAÇÃO. ASTREINTES FIXADAS DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE INCIDENTES NA HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e dois a vinte e nove dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente/Vogal), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 29 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
(id.7133919
)

visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER, INDENIZAÇÃO POR DANOS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, movida por
FRANCISCO NALDO SANTOS NERE
,

julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos termos do id. 7133916,
in verbis
:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para declarar inexistente relação jurídica entre as partes, decorrente de contrato, bem como condenar o BRADESCO FINANCIAMENTOS a regularizar o registro junto ao DETRAN/MA, excluindo nome/CPF da autora do prontuário do veículo FORD-KA/ FLEX, cor preta, ano 2011, modelo 2011 placa NIU-6864, renavam 324104260, chassi 9BFZK53A1BB302882., sob pena de incorrer-se em multa diária de R$ 500,00 até limite de R$ 20.000,00 iniciando-se o prazo com a res judicata e danos morais no valor de R$5.000,00, com juros de 12% ao ano e correção monetária, ambos incidentes a partir da data de publicação desta sentença no Dje.

IMPROCEDENTE os pedidos contra o DETRAN/MA e o ESTADO DO MARANHÃO.

Em face da sucumbência, condeno o requerido BRADESCO FINANCIAMENTOS ao pagamento da verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC ao fundo da defensoria. CONDENO o autor em honorários de sucumbência, que fixo em 10% do valor da causa, a ser rateado entre o DETRAN e o ESTADO DO MARANHÃO; exação que

suspendo, pelo prazo de 05 anos, conquanto lhe fora deferido os benefícios da gratuidade.

Custas pelo BRADESCO FINANCIAMENTOS.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Foi interposto o presente recurso de apelação (id. 7133919)
defendendo, em suma: a)

exercício regular de um direito - boa-fé que permeia a conduta do réu
; b) a culpa exclusiva de terceiro; c) a ausência de comprovação do dano moral; d) a desproporcionalidade do montante indenizatório; e) a impossibilidade de inversão do ônus da prova e f) a excessividade das astreintes.

Requereu-se, ao final, o provimento do recurso para que fosse reformada a sentença a fim de ser julgada improcedente a demanda.

O autor apresentou suas contrarrazões no id. 7133925.

Subiram os autos, cabendo a relatoria do feito ao Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto que, no id. 7309256, declinou da competência para processar e julgar o recurso por entender haver a minha prevenção para apreciá-lo.

No id. 7376491, entendendo ser matéria de direito privado, determinei a redistribuição do recurso.

No id. 7401096, a Desembargador Maria de Nazaré Saavedra Guimarães suscitou a “Dúvida não Manifestada sob forma de Conflito”, cuja decisão constante no id. 7467779 determinou que os autos retornassem à minha relatoria.

Recebi o apelo apenas no efeito devolutivo e determinei a remessa dos autos ao Ministério Público para exame e parecer (id. 8095014).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, deixou de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção (id.8126483).

No id. 17022024 determinei a remessa dos autos à origem a fim de que fosse

certificado se houve interposição de recurso voluntário pelos réus ESTADO DO MARANHÃO e pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

No id. 18995987 foi certificado que os requeridos Estado do Maranhão e Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Maranhão não interpuseram qualquer recurso e/ou manifestaram-se nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso.

O cerne da controvérsia é saber se porventura existe por parte do apelante responsabilidade em face do infortúnio sofrido pelo ora recorrido.

Analisando os autos, tem-se que o contrato do recorrido com a instituição financeira recorrente foi obtido mediante fraude, sendo o apelante ciente disso, haja vista a existência de outra ação judicial em que o banco reconhece tal erro.

É importante pontuar que o banco apelante é fornecedor de serviço e a ele é aplicado o Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, do CDC; Súmula 297-STJ

[1]
), de modo que, havendo a fraude ou delito praticado por terceiro, o que sobressai neste caso é a ocorrência de um defeito no serviço bancário, sendo isso chamado pelo CDC de “fato do serviço”.

Fato do serviço são os danos causados aos consumidores em razão de um acidente de consumo provocado por serviço defeituoso (art. 14 do CDC

[2]
). Se ocorre um fato do serviço, o fornecedor desse serviço é obrigado a indenizar o consumidor lesado, independentemente de culpa.

Logo, não há que se falar em exercício regular do direito pelo apelante, pois a instituição financeira deve ter sistemas eficazes que garantam a higidez dos contratos firmados, como, por exemplo, a averiguação da autenticidade das assinaturas e documentos apresentados antes de aprovar financiamento, que, na hipótese, não foram observados, pois a avença fora firmada mediante fraude.

Também não merece acolhimento a tese de culpa exclusiva de terceiro, pois o CDC, em seu art.14, § 3º, II
[3]
, exclui apenas fortuito externo. Em casos de fortuito interno, como na hipótese, persiste a obrigação de indenizar. Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.197.929/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 24/8/2011, DJe de 12/9/2011.)

Desta feita, mesmo ciente da ocorrência de fraude, o

banco não buscou os meios para evitar ou minorar os efeitos lesivos que o contrato fraudulento gerou na vida do recorrido.

Observa-se, ademais, a desídia do recorrente em promover a transferência do veículo para seu nome e promover as diligências necessárias para localização e retenção do veículo.

A aprovação do financiamento de veículo com a apresentação de documentos falsos não exime o banco credor da responsabilidade de arcar com o pagamento do IPVA, do licenciamento e do seguro DPVAT, vinculados ao bem, uma vez que figura como credor fiduciário do referido veículo. Dessa forma, incumbe-lhe a responsabilidade por todos os débitos que recaem sobre o bem.

No mais, pelo que se infere dos autos, restou patente que a conduta da empresa ré causou nítidos danos ao apelado, danos estes que não se refletem em meros aborrecimentos, mas, sim, em abalo moral.

Ocorre que não se pode reputar como um mero dissabor haver o recorrido ter sua assinatura falsificada em contrato de financiamento de veículo, além de autuações em seu nome e débitos de IPVA pendentes.

Passa-se à análise do valor da indenização pelos danos morais.

O dano moral não pode ser recomposto, já que é imensurável em termos de equivalência econômica. A indenização a ser concedida é apenas uma justa e necessária reparação em pecúnia, como forma de atenuar o padecimento sofrido.

Ante a inexistência de previsão legal para fixação do montante do dano moral, deve o julgador atender a certos critérios, tais como nível cultural do causador do dano; condição socioeconômica do ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau de culpa (se for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de contributo a enriquecimentos injustificáveis.

Atento a todos estes fatores, notadamente a extensão dos danos e o caráter punitivo e dissuasório da indenização, entendo dentro da proporcionalidade a fixação da verba indenizatória em R$5.000,00 (cinco mil reais), montante que não se mostra exagerado e atinge o objetivo compensatório e punitivo pretendido, servindo para que o ofensor envide esforços no sentido de evitar a repetição de situações como esta, sem que se possa cogitar, por outro lado, de enriquecimento sem causa de quem quer que seja.

No que tange às astreintes,
destaco a previsão do § 1º inciso II do art. 537 do CPC/15,
in verbis
:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.”

Assim,
é
cabível a fixação das
astreintes
ao caso concreto, pois elas tendem a imprimir maior rigor no cumprimento da decisão judicial. No caso, o valor diário e o limite no tempo fixados a título de multa em caso de descumprimento, quais sejam, R$500,00 (quinhentos reais) até limite de R$20.000,00 (vinte mil reais) encontram-se arbitrados de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de forma que descabe a reforma do julgado também no ponto em questão.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto
.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém – PA, 29 de julho de 2024.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Súmula 297.
Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

[2]

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

[3]

Art. 14 (...)

§ 3º - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Belém, 01/08/2024